Tribunal: TJMT
Processo: 1018201-69.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018201-69.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILENA ARAUJO SILVA - CPF: 062.212.861-23 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), HELLEN MAYARA SILVEIRA COBRA DE PONTES - CPF: 051.895.881-73 (RECORRIDO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018201-69.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Hellen Mayara Silveira Cobra de Pontes

Recorrida(s):

Milena Araújo Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS PELA RECLAMADA EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. POSTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OFENSAS COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente, em suas razões recursais, alega a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que a produção de prova testemunhal é de suma importância para elucidar os fatos alegados narrados nos autos. Contudo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. No caso, considero a prova documental suficiente para o julgamento da lide, aliado ao fato de que a Recorrente não nega que tenha se dirigido ao local de trabalho da autora e lhe proferido ofensas no tocante ao desempenho de seu serviço.

2. A agressão verbal é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, ainda mais quando praticada na presença de terceiros, o que enseja a responsabilização por dano moral. Violação a atributos da personalidade caracterizada.

3. No presente caso, restou comprovado que a Reclamante/Recorrida, trabalhava para empresa NAVENET como atendente e que, no dia 07/12/2023, atendeu uma cliente, no caso a Reclamada/Recorrente, por meio do aplicativo de conversa, e, posteriormente ao atendimento, a Reclamada compareceu no ambiente de trabalho da autora e reclamou do atendimento recebido, proferindo ofensas verbais a pessoa da autora, fato que culminou com a rescisão de seu contrato de trabalho, situação que configura ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar a titulo de dano moral, em razão da situação constrangedora e vexatória a que se viu exposta a Reclamante, na presença de seu supervisor e demais colegas que presenciaram o evento danoso, entre elas a colega Danielly (conforme conversa juntada nos autos).

4. Cabe ainda acrescentar que dá análise do teor do atendimento prestado pela Recorrida a Recorrente, não vislumbro qualquer mau atendimento, ato de desídia e/ou descaso com a cliente, sendo a solicitação da Recorrente atendida com o encaminhamento do link dos boletos em aberto. A Reclamante não foi grosseira no atendimento prestado a Ré. Não vejo justa causa que justifique a atitude adotada pela Recorrente, de se dirigir ao ambiente de trabalho da Recorrida, e lhe proferir ofensas perante o seu superior, desmerecendo o serviço recebido, fato que ocasionou a rescisão do contrato de trabalho da autora.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Pois bem. Impende destacar que a parte Requerente juntou aos autos documentos hábeis a comprovar que, de fato, a Requerida lhe ofendeu após um atendimento interrompido, sendo eles: boletim de ocorrência, no qual relatou os fatos e a data em que ocorreram, e conversas mantidas via aplicativo WhatsApp com outra funcionária da empresa, a qual presenciou o ocorrido (ID 137748286, 137748287, 158217987, 158217988).
Além disso, da análise das declarações, não foi possível constatar que o atendimento prestado pela requerente foi inadequado (ID 137748288, 137748289, 137748290, 137751441, 137751442, 137751443).
Portanto, restou inequívoco o fato ocorrido e o dever da Requerida em reparar moralmente a parte Autora, uma vez que as ofensas proferidas prejudicam interesses inerentes aos direitos da personalidade, que extrapolam meros desconfortos e aborrecimentos, agredindo a dignidade da parte Autora e gerando, assim, o dever de indenizar pelo abalo moral”.

6.

Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
para

CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ)”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025